Tribunal: STF
Processo: Pet 4313
Classe: Pet
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Originária. Magistratura. Magistrado. Ministro
   do STJ. Representação. Alegação de ofensa aos princípios da
   legalidade e da imparcialidade. Não conhecimento. Inteligência do
   artigo 102, I, "e", da CF. Remessa dos autos ao STJ. Agravo
   improvido. O Supremo não é competente para conhecer de
   representação contra Ministro do Superior Tribunal de Justiça.